Tribunal: TJES
Processo: 5000887-31.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000887-31.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURITA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000887-31.2024.8.08.0042

APELANTE: LAURITA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADA: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL - DR. RALPH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, decorrente de descontos mensais não autorizados no benefício previdenciário da autora, a título de contribuição associativa. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição simples dos valores e fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). A apelante requer a reforma da decisão para que a restituição seja em dobro e para que o valor da indenização seja majorado.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) é adequado para compensar o abalo sofrido e desestimular a conduta da ré.

III. Razões de decidir 3. A imposição de descontos relativos a vínculo associativo não contratado configura falha na prestação do serviço, caracterizando acidente de consumo. A vítima do evento, ainda que não seja formalmente associada, é considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da legislação consumerista ao caso. 4. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da análise do elemento volitivo do fornecedor. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 929) e a modulação de seus efeitos, aplica-se a devolução em dobro para cobranças indevidas ocorridas após 30 de março de 2021, como no presente caso. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado, pois considera as particularidades do caso, como o período limitado dos descontos e o valor mensal subtraído, compensando a vítima sem gerar enriquecimento ilícito e atendendo à finalidade pedagógica da medida.

IV. Dispositivo 5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000887-31.2024.8.08.0042

APELANTE: LAURITA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADA: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL - DR. RALPH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Submete-se a esta Colenda Câmara o Recurso de Apelação interposto por
LAURITA PEREIRA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID 14904191, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do débito, condenou a ré, ora Apelada, à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a Apelante pugna pela reforma do julgado, sustentando, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela; (ii) o consequente direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, por considerá-lo aquém do necessário para reparar o abalo sofrido e para desestimular a conduta reiterada da Apelada.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado nos autos.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar o acerto da sentença quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e, por conseguinte, à forma de restituição dos valores e ao montante da compensação por dano moral.

A conduta da entidade apelada, ao promover descontos a título de contribuição associativa sem a prévia e inequívoca adesão da parte autora, materializa um vício na prestação de seus serviços. Tal falha, ao atingir terceiro alheio à relação contratual, caracteriza o chamado acidente de consumo.

Nesse contexto, a apelante, embora não seja formalmente uma associada, é tutelada pela legislação consumerista na condição de consumidora por equiparação, figura jurídica agasalhada pelo art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua:

"Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento."

Portanto, a imposição unilateral de um vínculo associativo oneroso a um não filiado constitui prática abusiva que atrai, de forma inequívoca, a incidência do microssistema de defesa do consumidor, refutando-se a tese de inexistência de relação de consumo.

Lado outro, com relação à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do Tema 929, no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente acima teve seus efeitos modulados, “para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão”.

Destarte, considerando que as cobranças indevidas iniciaram em 2023, portanto, depois do julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.03.2021), que modulou os efeitos da tese fixada no referido Tema, para que haja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira, desnecessária se torna a prova da má-fé da instituição, devendo a restituição ser em dobro.

Por fim, busca a apelante a majoração da verba indenizatória, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ao argumento de sua condição de hipervulnerável e da conduta reiterada da apelada, anexando tela de consulta processual que indica a existência de várias outras demandas contra ela.

Embora seja inquestionável o dano moral suportado pela Apelante – pessoa idosa que teve seus parcos proventos de aposentadoria indevidamente reduzidos –, a fixação do
quantum
deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se as particularidades do caso concreto.

O arbitramento judicial deve visar à compensação da vítima pela dor e angústia sofridas, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que deve servir como medida pedagógica ao ofensor. Na ponderação desses critérios, o juiz de primeiro grau considerou, de forma prudente, que: (i) os descontos, embora indevidos, ocorreram por um período limitado de 9 (nove) meses; (ii) a Apelada demonstrou ter solicitado a cessação dos descontos; e (iii) o valor mensal subtraído (R$ 53,98) correspondia a aproximadamente 4% da renda da Apelante, não chegando a comprometer, de forma drástica e irremediável, sua subsistência, ainda que represente uma privação injusta.

A função punitivo-pedagógica da indenização não autoriza a fixação de valores desproporcionais à lesão efetivamente demonstrada nos autos. A conduta reiterada da Apelada, embora reprovável, deve ser combatida por outras vias e não pode, isoladamente, servir de fundamento para a imposição de uma condenação exorbitante neste processo individual, sob pena de violação ao princípio da reparação integral do dano.

Assim, tenho que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) atende, no caso específico, à dupla finalidade da indenização por danos morais, mostrando-se adequado para compensar o abalo sofrido pela Apelante e para sancionar a conduta ilícita da Apelada, sem gerar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença vergastada, tão somente no que tange à forma de restituição do indébito, para que seja realizada em dobro.

No mais, mantenho incólumes os demais termos da r. sentença, notadamente a declaração de inexistência da relação jurídica, o valor arbitrado a título de compensação por danos morais e a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto a Apelante decaiu de parte mínima de seu pleito recursal.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.